Tribunal: STF
Processo: Rcl 50204
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, proposta por Município de Vila Velha, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nos autos do Processo nº 0003127-41.2020.8.08.0035, à alegação de infringência à Súmula Vinculante nº 4.



    2. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; e VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. Ademais, consoante o art. 320 do CPC, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.



    3. Em despacho exarado em 28.10.2021 (DJe 05.11.2021), determinei a emenda da inicial para que o reclamante apontasse (i) a qualificação da parte beneficiária do ato reclamado (art. 319, II, do CPC/2015), com o respectivo endereço, e (ii) o valor da causa (art. 319, V, do CPC/2015), tudo sob pena de extinção da ação.



    4. Ocorre que o reclamante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 6), não logrando, desse modo, emendar a petição inicial. 



    5. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora